Tribunal: TJPA
Processo: 0805237-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805237-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NILTON DOS REIS NICACIO

AGRAVADO: ODILIA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DAPENHA), DECISÃO QUE DETERMINA O AFASTAMENTO DO REQUERIDO/AGRAVANTE DO LAR CONJUGAL. ENTRE OUTRAS DISPOSIÇÕES. MEDIDA INÓCUA. O AGRAVANTE JÁ RESIDE A MAIS DE UM ANO EM OUTRO IMÓVEL.

NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
RECURSO PROVIDO
PARA REFORMA DO DECISUM COMBATIDO, EM RELAÇÃO AO ITEM 4 (QUATRO), CONFORME REQUERIDO. FICAM MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
A QUO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0805237-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: N. D. R. N.

AGRAVADA: O. DA. S. F.

PJE 2021 - Z. 3180

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por N. D. R. N., contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Ponta de Pedras/Pa, que, nos autos do PROCESSO: 0800200-46.2021.8.14, - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (Lei Maria da Penha), DEFERIU liminarmente a tutela antecipatória prevista no art. 300 do CPC, estabelecendo as medidas prevista nos arts. 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006, em relação a ofendida O. D. S. F.

Na
decisão recorrida
, o juízo
a quo,
proibiu o agressor N. D. R. N.:

1 de se aproximar da ofendida, seus familiares e sua residência, pelo limite mínimo de cem metros de distância;

2 de entrar em contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, mensagem de texto etc.);

3 de frequentar determinados lugares onde esteja a vítima, principalmente seu domicílio e ambiente de trabalho;

4
determinou por fim, o afastamento do requerido do lar, podendo levar seus pertences pessoais e ferramentais de trabalho.

No recurso de agravo de instrumento (Id. Num. 5335302), o requerido/agravante, insurge-se, tão somente, em face do item 4 (quatro), onde consta a determinação do seu afastamento do lar.

Asseverou o agravante, que há mais de um ano, não mais convive com a agravada, fato este que poderá ser confirmado através dos documentos acostados aos autos (comprovantes de residência), e principalmente a certidão (Id. Num. 5335308) exarada pelo Sr. Oficial de Justiça.

Afirmou não haver motivo para que continue em plena vigência a determinação do douto juízo a quo, em relação ao Item 4 (quatro), haja vista que, que mora distante da residência da agravada há cerca de 1 (um) ano, e mais, que o imóvel onde reside atualmente foi construído pelo casal, e lhe serviu de residência enquanto conviveram maritalmente.

Aduziu que, após a separação, a agravada retornou ao convívio com seus pais, portanto, não assiste qualquer razão à subsistência do
decisum
de primeiro grau, na parte em que se refere ao afastamento do agravante do lar conjugal, quando isto não mais se afigura.

Finalizou pugnando pelo recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do NCPC, para fins de suspender o cumprimento do
item 4 da decisão
ora combatida, que determinou o afastamento do Agravante do lar conjugal.

Postulou pela concessão da gratuidade de Justiça (juntou declaração de hipossuficiência - Pescador).

Em síntese, este é o inconformismo vertido no presente recuso de agravo de instrumento.

Em exame de cognição sumária DEFERI o efeito excepcional postulado, ou seja, em relação apenas em relação ao item 4 (quatro), mantendo os demais termos da decisão de Primeiro Grau.

Determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe o teor desta decisão, assim como a intimação do agravado, e após, fossem os autos encaminhados ao Ministério Público para exame e parecer.

Nas
contrarrazões
(Id. Num. 5790724), a agravada requereu a manutenção apenas dos itens 1; 2; 3, da decisão recorrida, e pugnou pela concessão da gratuidade de justiça.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso.

Concedo a gratuidade de justiça a ambos os litigantes.

É de ser mantida em parte a r. decisão impugnada, para excluir apenas
item 4 (quatro)
, que determinou
“
O Afastamento do requerido do lar, podendo levar
seus pertences pessoais e ferramentais de trabalho.
”

Conforme consta do relatório linhas acima, o agravante, informou que a medida relativa ao item 4, que determinou o seu afastamento do Agravante do lar conjugal, é totalmente inócua, ou seja, não tem a força de produzir o efeito que se pretende.

N. D. R. N./agravante, informou que não convive mais com a agravada Sra. O. D. S. F., uma vez que a sua ex - companheira, saiu do lar conjugal, indo morar na casa de seus pais, bem distante de onde reside o agravante, que continuou morando no imóvel construído para a família.

O parecer Ministerial (Id. Num. 5842919) é pelo conhecimento e provimento do recurso nos termos em que foi prolatada a decisão deste Relator em exame de cognição sumária.

Ponderou a Douta Procuradora de Justiça, que diante do comprovante de residência do agravante acostado aos autos, e do endereço declinado pela agravada no requerimento de medida protetiva, é possível verificar que estes, não compartilham mais o mesmo lar.

Ressaltou ainda, que é também possível verificar nos autos do processo originário, a certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça, onde consta a informação que o sr. N.D.R. N., reside em outro endereço há mais de um ano, sendo desnecessário seu afastamento do lar (Id. 27053541).

Concluindo o seu parecer, a representante do parquet, asseverando que diante da realidade fática jurídica que se apresenta, entende que merece prosperar o pedido do agravante, devendo ser reformada a decisão a quo, apenas no que tange ao item 4.

No que diz respeito a aludida certidão, ressalta-se que goza de fé pública, por trata-se de documento lavrado por servidor do Poder Judiciário.

A conta de tais fundamentos, transcrevo a certidão em comento:

“C E R T I D Ã O

CERTIFICO E DOU FÉ, em cumprimento ao respeitável Mandado, extraído dos autos do processo em epígrafe, que de posse do mesmo, dirigi-me à Rodovia Mangabeira, em frente à pista de pouso, três casas após o seminário, nesta cidade, e ali, INTIMEI o requerido NILTON DOS REIS NICÁCIO, dando-lhe conhecimento do inteiro teor da Decisão/Mandado, que lhe foi lido, tomei o seu ciente e entreguei-lhe cópias.

CERTIFICO mais, não foi necessário o afastamento do requerido do lar de convivência do casal, uma vez o requerido residi em outro endereço acerca de um ano.

Ponta de Pedras-PA, 20 de maio de 2021 “(destacamos).

Compreendo que a matéria é simples e portando despicienda maiores digressões jurídicas.

Sem delongas, acrescento que os fundamentos recursais são suficientes para demonstrar a necessidade de reforma do Decisum combatido, apenas em relação ao item 4 (quatro), mantendo-se os demais termos da Decisão Interlocutória
a quo
.

Recurso conhecido e provido

Assim voto.

Belém (PA), 27 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/09/2021